Tribunal: CARF
Processo: 10140.723049/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.723049/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.408 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO NA GFIP.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar
o valor retido quando do recolhimento das contribuições devidas à Previdência
Social, desde que a retenção esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no
recibo de prestação de serviços.
Se a retenção não tiver sido destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de
prestação de serviços, a empresa contratada poderá efetuar a compensação do
valor retido, desde que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse
valor.
Para fins de recolhimento e de compensação da importância retida, será
considerada como competência aquela que corresponder à data da emissão da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços.
PRAZO PRESCRICIONAL. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
CONTAGEM DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo contribuinte é de
cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação, sendo
que, a inércia do Fisco em decidir sobre o tema, nesse prazo, implicará sua
homologação tácita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.723049/2011-54
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723049/2011-54

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o processo do Auto de Infração DEBCAD 37.338.593-5, com período de
débito apurado de 04/2007 a 10/2008, no valor original de R$ 254.377,50, que trata da glosa de
compensação.
Consta no Relatório Fiscal integrante do Auto de Infração (fls. 11 a 23) que o
contribuinte, da área de construção civil, prestação de serviços e engenharia ambiental,
compensou indevidamente contribuições devidas à seguridade social. Tais fatos decorrem dos
valores das remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais
declaradas em GFIP.
O contribuinte realizou compensações nas GFIPs de 2007 e 2008 de créditos
decorrentes da contribuição de 11% retida em notas fiscais emitidas nos anos de 2002 a 2004.
Nos anos de 2004 a 2006, consideraram-se como retenção os valores escriturados
na conta contábil “00114-INSS RETIDO A COMPENSAR” e, no ano de 2007, os valores
apontados nos demonstrativos apresentados pelo contribuinte. As compensações consideradas
foram aquelas informadas nas GFIPs válidas.
Na Impugnação (fls. 152 a 157), o contribuinte aduz que apresenta comprovação
da regularidade das compensações. Em relação ao relatório fiscal, no que se refere a NFS 2071
(Prefeitura Municipal de Dourados), os documentos comprovam a regularidade da retenção e
compensação, vez que a contribuição respectiva foi quitada. No que se refere a NFS 1534
(Prefeitura Municipal de Ponta Porá), a contribuição foi igualmente quitada.
E quanto a NFS 1552, cuja tomadora dos serviços foi a ENGEVIX
ENGENHARIA S.A., o contrato comprova a respectiva vinculação. Assim, mesmo havendo
equívoco no recolhimento – deveria ser feita pelo prestador e não pelo tomador do serviço – está
caracterizado que tal recolhimento refere-se a NFS em questão. O tributo recolhido foi arcado
pelo ora Recorrente. Em relação ao recolhimento relativo à NFS 1552, também aduz que não
pode ser considerada irregular para qualquer efeito tributário, posto que já estaria prescrito.
No Acórdão no 04-39.513 da 3a Turma da DRJ/CGE, sessão de 20/05/2015 (fls.
312 a 324), resume os valores de retenção considerados pelo Auditor-Fiscal.
Para o julgador de 1a instância, como os valores considerados retidos constantes
da tabela foram menores do que os utilizados pelo contribuinte para fazer as compensações em
2007 e 2008, houve glosas das compensações. In verbis:
Primeiramente, o contribuinte deveria ter trazido aos autos todas as notas fiscais
relativas a cada período constante na tabela acima, o que não ocorreu. O contribuinte
trouxe apenas parte das notas fiscais relativas as competências com sobras de retenção
que o Auditor-Fiscal apurou valores diferentes.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723049/2011-54

Além disso, o contribuinte trouxe notas fiscais relativas a competências diferentes da
origem do crédito, não podendo ser acatadas (...) O contribuinte também trouxe aos
autos notas fiscais sem o valor do desta que do valor retido na nota fiscal e sem
comprovar a regularidade dos recolhimentos. (...) o contribuinte trouxe várias notas
fiscais com retenções referentes a períodos que não estão sendo discutidos neste
processo. Portanto, não podem ser acatadas.
Sobre a NF 1185 – DOC 2.4 – 05.01.2004, verifica-se que não há o destaque na
Nota Fiscal do valor da retenção e o contribuinte não trouxe a comprovação de que o valor retido
foi recolhido. Sobre a NF 2074 – DOC. 11.3 – 02.02.2007, entende que está comprovado que
houve a retenção e que o valor se referia a competência 02.2007. Portanto, acata a compensação
do valor destacado na Nota Fiscal, reduzindo a glosa da compensação da competência jun.2008.
Sobre a NF 2071, entende que todos os elementos dos autos comprovam que houve a retenção de
R$ 2.949,85. A compensação foi acatada. Sobre a NF 1534, não acatou porque o contribuinte
não trouxe o documento aos autos. Sobre a NF 1552, verificou que não houve o destaque na nota
fiscal e, em razão disto, o contribuinte deveria comprovar o recolhimento regular para que fosse
aceita.
Concluiu, assim, pelo julgamento da impugnação procedente em parte, mantendo
parte do crédito exigido.
No Recurso Voluntário (fls. 340 a 345), a ora Recorrente repisa os argumentos
da inicial. Aduz que as autoridades desconsideraram vários dos documentos juntados na fase
impugnatória, e que são suficientes para esclarecer sobre a quase total inexistência do crédito
tributário.
Sobre a NF 1552, diz que o contrato anexado à Impugnação comprova a
vinculação entre ambos: Assim, por lapso, o recolhimento da contribuição foi feito pelo
“tomador do serviço” (indicado na NF-e), mas em nome do “prestador”, o que, de forma
nenhuma, descaracteriza o recolhimento ao Erário. Segundo o Recurso, a tomadora dos serviços
foi a ENGEVIX ENGENHARIA S.A, e o que comprova a vinculação entre as empresas é o
contrato anexado em Impugnação (fls. 297 a 301 e na GPS autenticada pelo Bradesco, “doc.
09”). Também entende pela prescrição: No caso, o AI lavrado em 12.12.2011 e a NF-s foi
emitida em 01.11.2005. Quanto a NF-s 1534, entende pela prescrição quinquenal.
Na Resolução n. 2201-000.508, em Sessão de 06/10/2021 (fls. 480 a 483) esta
Turma decidiu pela conversão do julgamento em diligência.
A GPS apresentada indica a existência de recolhimento à previdência, a título de
retenção, porém realizado pela Recorrente em nome da empresa Engevix Engenharia S.A,
apoiado na NF 1552. Daí a necessidade de elucidar a dúvida sobre o detentor do crédito derivado
da retenção realizada.
Determinou-se então a notificação da Recorrente para comprovar a retificação das
GFIPs do período analisando, em que as retenções tenham sido realizadas em nome das
empresas contratadas, identificando a disponibilidade dos valores recolhido aparentemente pela
Recorrente, mas em nome da empresa Engevix Engenharia S.A, retornando para a posterior
análise.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723049/2011-54

O valor glosado pela fiscalização refere-se à compensação de retenção não
destacada na NF n. 1552, de 01/12/2005.
O Termo de Intimação Fiscal n. 01 datado de 12/01/2022 (fl. 485-487) intimou
a Financial Construtora Industrial LTDA a atender ao despacho exarado por esta Turma,
determinando a comprovação da retificação das GFIPs do período analisado, em que as
retenções tenham sido realizadas em nome das empresas contratadas, identificando a
disponibilidade dos valores recolhidos aparentemente pela Recorrente, mas em nome da empresa
Engevix Engenharia S/A.
O contribuinte apresentou Manifestação datada de 02/02/2022 (fl. 489-490) no
sentido de juntar a GFIP da competência 01/2008, aonde demonstra a compensação, e aduz que
não poderia, espontaneamente, fazer qualquer retificação de GFIP sob pena de contrariar o art.
138, § único do CTN (denúncia espontânea). Para comprovar o recolhimento da contribuição
retida o contribuinte apresentou a GPS no valor de R$ 30.912,87 (fl. 561 e 562), além da relação
dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP.
Conforme a Informação Fiscal (fl. 563), no campo “IDENTIFICADOR” da GPS
consta a matrícula CEI 50.016.63715/75, obra da empresa Engevix Engenharia S/A, CNPJ
00.103.582/0001-31. Portanto, o CEI no qual foi realizado o recolhimento em questão não é
estabelecimento do contribuinte e, por conseguinte, o valor da retenção não pode ser aproveitado
pelo mesmo. Assim, o valor da compensação realizado no valor de R$ 39.386,08 na competência
01/2008 foi glosado.
Atendida a Resolução no 2201-000.508 do CARF, conforme Informação Fiscal e
Manifestação do contribuinte, o processo retornou ao CARF para julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente admito a Manifestação sobre a Diligência, posto seu exercício no
prazo de 30 dias, conforme o art. 35, § único do Decreto 7.574/2011.
(NF 1552) Recolhimento feito pelo tomador do serviço em nome do prestador
e prescrição
O valor glosado pela fiscalização refere-se à compensação de retenção não
destacada na NF n. 1552, de 01/12/2005.
Após a diligência e a oportunidade de manifestação do contribuinte os pontos em
dúvida foram aclarados.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723049/2011-54

Ao ser determinada a notificação da Recorrente para comprovar a retificação das
GFIPs do período analisado, identificando a disponibilidade dos valores recolhidos
aparentemente pela Recorrente, mas em nome da empresa Engevix Engenharia S.A, o
contribuinte não o fez, manifestando-se que que poderia, espontaneamente, fazer qualquer
retificação de GFIP sob pena de contrariar o art. 138, § único do CTN (denúncia espontânea).
Para o contribuinte, trata-se de erro sanável a GPS constar em nome da empresa
Engevix Engenharia S.A. dada a falta de lesão ao Erário (vide fls. 561-562).
Entendo, todavia, conforme a Informação Fiscal (fl. 563). Além da falta de
retificação (o CEI no qual foi realizado o recolhimento não é estabelecimento do contribuinte e,
por conseguinte, o valor da retenção não pode ser aproveitado), não é possível presumir que não
haverá dano ao Erário. São as razões:
(fl. 563) Deve-se considerar que o fato de o recolhimento em GPS ter sido feito
indicando o estabelecimento de outro contribuinte (obra da Engevix Engenharia S/A),
permite a este contribuinte (Engevix) a compensação deste crédito com suas
contribuições próprias devidas. Assim, há a possibilidade potencial de o contribuinte
Engevix Engenharia S/A já ter aproveitado este valor recolhido a seu favor em
compensação com suas contribuições próprias devidas à época.
Diante disto, a fiscalização entende que para dirimir todas as dúvidas o sujeito passivo
deveria demonstrar que o contribuinte Engevix Engenharia S/A não utilizou este crédito
em seu favor, o que poderia ter sido feito por uma declaração firmada pela Engevix
neste sentido. E, sobretudo, o sujeito passivo deveria ainda ter providenciado a
retificação da referida GPS, para que constasse no campo “Identificador” da GPS o seu
próprio CNPJ. Somente cumpridas estas providências a fiscalização entenderia como
superados os impedimentos ao uso do crédito para compensação em favor do sujeito
passivo Financial Construtora Industrial Ltda.
Nego, portanto, o provimento neste aspecto.
(NF 1552) – Prescrição
O contribuinte também alega prescrição (fl. 344) e afirma que este argumento não
foi enfrentado em 1a instância. De fato, o argumento da prescrição foi levantado na impugnação
(fl. 157, 1o parágrafo) e não foi enfrentado pela DRJ (vide fl. 323).
O prazo para homologação da compensação declarada pelo contribuinte é de cinco
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação, sendo que, a inércia do Fisco
em decidir sobre o tema, nesse prazo, implicará sua homologação tácita.
O contribuinte aduz que o AI foi lavrado em 12/12/2011 e a NF 1552 foi emitida
em 01/11/2005. Constato que a emissão da Nota Fiscal 1552 foi feita em 01/12/2005 (fl. 304 e
562), todavia a compensação indevida ocorreu nas competências 2007 e 2008. Incabível,
portanto, falar em prescrição.
(NF 1534) – Extravio de documentos e prescrição
Alega o contribuinte que houve recolhimento dos tributos (fl. 156), todavia, tal
como afirmado em 1a instância, não há prova da alegação. Em sede recursal aduz ocorreu o
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723049/2011-54

extravio de documentos após nove anos (fl. 345). Além de não haver provas da alegação, trata-se
de inovação na lide – argumento que não deve ser conhecido.
Em sede recursal também alega prescrição quinquenal (fl. 345), o que não faz jus,
dada a competência de a compensação ter sido 01/2008 (fl. 448).
Equívoco das tabelas que instruíram o lançamento fiscal
Em suma, alega o contribuinte haverem equívocos das tabelas numeradas, as
quais apontam os valores glosados, que instruíram o lançamento fiscal. Assim, reapresenta no
processo as tabelas com quadros das glosas que compõem o Relatório Fiscal.
Aduz que (fl. 342) não há explicação para a diferença entre o valor compensável
apurado pela fiscalização e a compensação glosada. E nem a afirmação de que o contribuinte
deveria ter trazido aos autos todas as notas fiscais relativas a cada período, dado que se trouxe os
documentos suficientes para comprovar os equívocos do procedimento fiscal.
Sobre a alegação (constante em fl. 317) de que o contribuinte trouxe notas fiscais
relativas a competências relativas a origem dos créditos, e que estas não podem ser acatadas (fl.
343), afirma que não há outra maneira de comprovar as respectivas sobras.
Sobre tais pontos, resta reproduzir fielmente a decisão de 1a instância, dado que o
Recurso interposto não contempla com exatidão os argumentos do voto da DRJ. Segue com
grifos:
(fl. 317) Primeiramente, o contribuinte deveria ter trazido aos autos todas as notas
fiscais relativas a cada período constante na tabela acima, o que não ocorreu. O
contribuinte trouxe apenas parte das notas fiscais relativas as competências com
sobras de retenção que o Auditor-Fiscal apurou valores diferentes.
Além disso, o contribuinte trouxe notas fiscais relativas a competências diferentes
da origem do crédito, não podendo ser acatadas. Como exemplo, na impugnação da
tabela 5 que se refere às sobras de retenção da competência fev/2004, o contribuinte
trouxe aos autos a nota fiscal 910 de 6/02/2003 (fl. 167 – doc. 3.7). Desta forma, esta
nota fiscal não comprova o valor das sobras de retenção de 02/2004.
O contribuinte também trouxe aos autos notas fiscais sem o valor do destaque do
valor retido na nota fiscal e sem comprovar a regularidade dos recolhimentos.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.723049/2011-54

Fl. 574
DF CARF MF
Original